Tribunal: STF
Processo: Rcl 78831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Movibe Construtora Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 na Ação Trabalhista 0000873-44.2024.5.07.0032, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário ajuizou ação:



     [...] alegando que foi contratado pela empresa MOVIBE CONSTRUTORA LTDA exercer o cargo de eletricista, contrato esse que supostamente teria iniciado em 02/01/2024 e perdurado até 21/06/2024, quando supostamente foi interrompido via Rescisão Indireta pelo próprio Reclamante. 



    2. Alega ainda que a MOVIBE, agindo de má-fé, acabou por sonegar direitos do Sr. Samuel Batista, não realizando a assinatura de sua CTPS e deixando de pagá-lo direitos trabalhistas básicos. Na contestação (Doc.2), a empresa deixou claro a inexistência de vínculo empregatício, afinal de contas o Sr. Samuel Batista NUNCA foi empregado da empresa e apenas atuava como prestador de serviço autônomo, recebendo por diária quando ia prestar serviços, conforme disponibilidade e sua aceitação. Não havendo dias ou horas fixos para prestar serviço (doc. 1, p. 2 – grifos no original).



    Argumenta que:



    [...] 10. Resta claro e evidente, mediante depoimento das testemunhas, que o Sr. Samuel Batista não preenchia os requisitos para configurar o vínculo empregatício. Pois o Sr. Samuel prestava serviços autônomos quando solicitado, e que a prestação de serviços se dava em dias alternados, podendo durar somente 1 turno. 



    11. Já na audiência de instrução, os depoentes apenas corroboraram para o óbvio, qual seja, a inexistência de vínculo empregatício entre as partes.



    [...] 13. Assim, temos pela análise dos fatos e provas que: i) O Sr. Samuel nunca foi empregado da Reclamada e apenas prestava serviço esporadicamente; ii) Poderia faltar sem nenhum prejuízo para a empresa ou para o Sr. Samuel; 



    14. Por todo o exposto, é totalmente forçoso conhecer uma relação de emprego quando não há um elemento caracterizador do vínculo empregatício (art. 3º, CLT), de modo que esta Suprema Corte Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 1, pp. 3-4).



    Segundo sustenta:



    [...] o trabalhador tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, desde que a modalidade firmada tenha decorrido da AUTONOMIA DE VONTADE, e, portanto, não seja fruto de um consentimento viciado, coagido, o que se amolda perfeitamente à situação retratada nos autos principais, visto que o Eletricista-Parceiro tinha total liberdade em aceitar os serviços ou não. Ainda, sequer existia uma continuidade na prestação de serviços, já que os serviços eram feitos de forma esporádica (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    VÍNCULO DE EMPREGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR SOBRE A PROVA DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO VÍNCULO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. Havendo pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, incumbe ao trabalhador provar os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, para a procedência do seu pleito (art. 818, I, CLT; art. 373, I, CPC). Porém, admitida a prestação de serviços pela empresa em caráter eventual ou autônomo, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da ré, sobre a natureza da relação entre as partes, dado que o vínculo celetista é o que se presume, por ser o que ordinariamente se verifica nas relações sociais (art. 818, II, CLT; art. 373, II, CPC). No caso, a prova dos autos é robusta no sentido de que estavam presentes os elementos do vínculo (arts. 2º e 3º, CLT), não logrando o réu comprovar o contrário. Desprovido (doc. 8, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de reconhecimento de vínculo entre o autor e a reclamada, com os seguintes fundamentos: 



    “DO MÉRITO 



    DO VÍNCULO DE EMPREGO. DA RESCISÃO CONTRATUAL. DAS VERBAS VINDICADAS



    [...] O certo é que não se pode admitir que a reclamada se utilize de modestos trabalhadores para a execução de obra, repassando a estes os ônus da atividade econômica que exploram, isto com o fim de se desvencilhar das obrigações trabalhistas dos seus obreiros. 



    Patente a fraude às relações trabalhistas. 



    Tem-se, assim, que a relação estabelecida entre as partes constituía verdadeiro contrato de trabalho marcados pelos elementos elencados no artigo 3° da CLT. 



    Sendo a pactuação trabalhista um contrato realidade, na magistral acepção de Mário de La Cueva, não a desfigura, nem a descaracteriza, a existência de documentos ou ajustes contrários àquela primazia que se revela. Segundo leciona o Professor Márcio Túlio Viana, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região: Na fraude, o negócio é efetivo, real. Trai-se apenas o espírito da lei. Usa-se uma norma jurídica para se chegar a um resultado proibido por outra norma jurídica (LTR, sup. trab. 068/87, p. 331). 



    O condomínio Jardins da Serra, atendendo ao requerimento deste Juízo, encaminhou relatório com registros de entrada e saída do autor no período de 03/01/2024 a 13/04 /2024, não havendo registro de entrada ou saída do obreiro após o dia 13/04/2024. 



    Pelo exposto, reconhece-se, portanto, o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada MOVIBE CONSTRUTORA LTDA, considerando o período indicado na resposta do ofício do condomínio Jardins da Serra (id.b22a635), ou seja, de 03/01/2024 a 13/04/2024, na função de eletricista, com salário de R$ 1.995,00, conforme apontado na inicial e convenção coletiva de id.53287c5.”



    [...] Em suma, uma vez alegando a existência de vínculo, cumpre ao autor provar seus elementos constitutivos (art. 818, I, CLT; art. 373, I, CPC), a saber, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, e, principalmente, subordinação jurídica. No entanto, uma vez negado o vínculo pela defesa, mas admitida a prestação de serviços, cumpre à defendente provar a circunstância obstativa da relação celetista (art. 818, II, CLT; art. 373, II, CPC), por exemplo, o trabalho sem subordinação ou meramente eventual. 



    Ademais, impera no âmbito do Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual, nas relações jurídico-trabalhistas, prevalecem os fatos efetivamente ocorridos, em detrimento da forma que lhes foi atribuída (art. 9º, CLT; art. 4º, "b", Recomendação 198, OIT).



    Outrossim, insta acentuar que são comuns ao autônomo e ao empregado a onerosidade, a não-eventualidade e a pessoalidade, sendo, portanto, a subordinação jurídica, inexistente no primeiro caso e presente no segundo, o ponto básico de distinção. 



    Em detida análise à prova oral, disponível na Plataforma Pje Mídias, destaque-se que, apesar de o reclamante não ter apresentado testemunhas, repise-se, que, ao admitir a prestação de serviços, a reclamada atraiu o ônus probatório, razão pela qual o fato de não ter apresentado testemunhas ou provas documentais, não lhe prejudica, na forma sugerida pela ré. 



    Frise-se, também, como já explicitado, que a onerosidade é comum ao autônomo e ao empregado, de sorte que a declaração de que recebia semanalmente o valor de R$450,00, por si só, não é suficiente para afastar o vínculo. 



    Quanto ao relatório do Condomínio, na verdade, fora utilizado unicamente para respaldar o início do vínculo, pelo que não merece maiores dilações acerca das alegadas inconsistências. Aliás, a propósito do vínculo, diferentemente do que concluiu a julgadora monocrática, que reconheceu o vínculo de 3/1/2024 a 13/4/2024, infere-se que a sócia da reclamada confessou que o vínculo se estendeu até junho/2024; todavia, uma vez que não houve recurso do obreiro, não se pode modificar a decisão recorrida para pior (reformatio in pejus), restando, pois, mantido o vínculo reconhecido na sentença a quo.



    [...] Nessa linha, tem-se que a decisão recorrida, em que pese a irresignação da reclamada, examinou corretamente as provas dos autos, distribuindo o ônus da prova de forma técnica, precisa e que não merece reparos.



    Sentença mantida, portanto, inclusive, quanto às verbas rescisórias deferidas (doc. 8, pp. 2-8).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de eletricista e recebia semanalmente o valor de R$ 450,00. Não há nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como eletricista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por objetivo substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator